Tribunal: TJDFT
Processo: 0721571-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL – GAEE. AÇÃO JUDICIAL ANTERIOR. RECONHECIMENTO. COISA JULGADA. ADPF 615 MC/DF. IRDR N.o 4. SUSPENSÃO DO PROCESSO AFASTADA. APOSENTADORIA. DIREITO À INCORPORAÇÃO. LEI 5.105/2013. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o Distrito Federal: a) incorporar aos proventos de aposentadoria da parte autora a GAEE, no percentual de 0,6%; b) ao pagamento da quantia de R$ 1.704,70, referente ao período de 01/07/2018 a 01/04/2023, bem como os valores vencidos e não pagos até a data da implementação da referida gratificação nos proventos da parte autora, que deverão ser corrigidos monetariamente desde a data em que devida cada parcela.
2. O recorrente/requerido alega, em síntese, preliminarmente: que o processo deveria ser suspenso seja em razão da ADPF n. 615, seja em razão do IDR no 2016 00 2 021967-8 (Tema 04/TJDFT). No mérito, pleiteia pela impossibilidade de incorporação da gratificação aos proventos de aposentadoria em razão da interpretação conferida pelo eg. TJDFT ao art. 20, I, da Lei no 5.105/2013 e ao art. 21, §3o, I, da Lei Distrital no 4.075/2007, sob a qual incorporação da gratificação aos proventos de aposentadoria implicaria afastar a aplicação de norma considerada constitucional em decisão proferida em processo objetivo e com efeito vinculante. Subsidiariamente, pede, em razão da autora somente ter se aposentado após a revogação da Lei 4.075/2007, que a incorporação seja estabelecida de acordo lei vigente na época de seu jubilamento, qual seja, um vinte e cinco avos da gratificação, que corresponde a 0,04% por ano prestado.
3. Recurso próprio e tempestivo. Isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID. 50557578).
4. Da preliminar de suspensão. A questão tratada nos autos refere-se à possibilidade de incorporação da referida gratificação aos proventos de aposentadoria da parte autora e se lhe assiste o direito de receber o retroativo correspondente. Assim, não há discussão na presente ação quanto ao direito à percepção da GAEE, uma vez que tal direito já foi reconhecido em ações anteriormente propostas pela recorrida e transitadas em julgado referentes aos anos de 2004 (ID. 50557561). Assim, resta inviável a suspensão do presente processo seja em razão do incidente n. 2016.00.2.021967-8 (IRDR, Tema 04), seja em razão da aplicação da ADPF 615/MCDF. No mesmo sentido precedentes deste eg. TJDFT: (Acórdão 1698548, 07578854220228070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1690134, 07581236120228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1732935, 07145954020238070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1400635, 07426012820218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1671551, 07295597220228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1402189, 07420565520218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) e (Acórdão 1608340, 07665378220218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Desta forma, as preliminares arguidas de suspensão devem ser rejeitadas.
5. Mérito. O direito da recorrida à percepção da GAEE decorre da Lei n.o 4.075/2007 e foi reconhecido por sentença transitada em julgado antes da declaração de constitucionalidade do artigo 20, inciso I, da Lei no 5.105/13 (ID. 50557561 – referente ao ano de 2004 transitada em julgado), não se observando similitude fática ou jurídica com a hipótese julgada pelo Conselho Especial do TJDFT na ADI no 2017.00.2.021004-9, cujo Acórdão n.o 1158225 foi publicado em 21/03/2019 e atualmente aguarda julgamento de recurso extraordinário.
6. Assim, com a promulgação da Lei 5.105/2013, que reestruturou a carreira Magistério Público do Distrito Federal, restou estabelecido em seu art. 30 que as gratificações definidas nos arts. 18 a 24, dentre elas a GAEE, devem ser incorporadas aos proventos de aposentadoria na razão de 1/25 (um vinte e cinco avos) por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, ou seja 15%, o que deve aplicado, inclusive, às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência desta Lei, conforme prevê o parágrafo único do mesmo artigo.
7. Deste modo, tendo sido reconhecido judicialmente o direito à percepção da GAEE referente ao ano de 2004 à parte autora/recorrida, esta tem direito à incorporação da referida gratificação no percentual descrito na sentença (0,6%), de forma que a sentença recorrida não merece qualquer correção.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente isento de custas (Decreto-Lei 500/69).
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
10. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.